Tribunal: TJDFT
Processo: 0000161-81.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000161-81.2018.8.07.0010 RECORRENTE: FERNANDO DA SILVA MODESTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIME DE LESÕES CORPORAIS. AGRESSÃO À COMPANHEIRA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 Réu condenado por infringir o artigo 129, § 9o, do Código Penal, combinado com os artigos 5o e 7o, da Lei 11.340/2006, depois de acusar a companheira de traição e agredi-la com socos e puxões de cabelo, causando lesões. 2 O depoimento da vítima é sempre relevante na apuração de crimes, máxime os praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. É particularmente valioso quando se apresenta lógico, coerente e amparado por um mínimo de prova, tal como o laudo de exame de corpo de delito comprovando a existência de lesões compatíveis com a narrativa. 3 Se a confissão parcial impactou a convicção do Juiz e fundamentou a condenação, a redução da pena não deve ser mitigada. 4 Apelação parcialmente provida. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando ser indevida a eleição de fração superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente prevista – fração esta havida como ideal pela Corte Superior –, para fins de incremento da pena-base em face das circunstâncias judicias aferidas em seu prejuízo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 59 do Código Penal, porquanto a conclusão do acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. Precedentes. 2. O Tribunal de origem não fica vinculado ao quantum estipulado a cada uma das vetoriais analisadas de modo desfavorável pelo Juízo de primeiro grau. Não há se falar em redução obrigatória da pena-base no caso de divergência parcial com a sentença condenatória, a respeito das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, ainda mais porque, na oportunidade, o acórdão recorrido estava julgando a apelação interposta pelo Ministério Público, que buscava o aumento da reprimenda. 3. O agravante sustenta que não ficou comprovado o propósito de auferir vantagem patrimonial, razão pela qual os motivos do crime não poderiam ter sido avaliados negativamente. A análise dessa alegação demanda o reexame dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso no âmbito do recurso especial, ante o que preceitua a Súmula 7/STJ. 4. Da mesma forma, a pretensão de afastamento da agravante prevista no art. 62, I, do CP, é obstada pelo enunciado da Súmula 7/STJ, uma vez que, para tanto, se faz necessário o revolvimento do quadro probatório considerado pela instância ordinária para imputar-lhe a liderança na empreitada criminosa. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1692403/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 1/7/2019) (g.n.). PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. MAUS ANTECEDENTES. INCREMENTO DA PENA MANTIDO. CIRCUNSTÂNCIAS. MOTIVOS. PERSONALIDADE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. PROPORCIONALIDADE DA REPRIMENDA-BASE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. (...) 9. Não se vislumbra excesso na dosimetria a justificar a intervenção excepcional desta Superior Corte de Justiça, considerando a proporcionalidade da básica definida ao réu. Isso porque, em razão da presença de três circunstâncias judiciais desabonadoras e o aumento ideal de 1/8 por cada uma delas, a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime de homicídio qualificado, o qual corresponde a 18 anos, chega-se ao incremento de 6 anos e 9 meses e, portanto, à pena-base de 18 anos e 9 meses de reclusão, o que corresponde a patamar superior ao estabelecido no decreto condenatório. 10. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 516.831/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 12/2/2020) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029